Tribunal: STF
Processo: HC 184907
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CRIME DECORRENTE DE CONFLITO ENTRE MEMBROS DE FACÇÕES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.